Tribunal: TJBA
Processo: 8017493-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017493-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALESSANDRA BRAZ DA COSTA VIANA

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000526-82.2025.8.05.0018, movido por Alessandra Braz da Costa Viana, servidora pública municipal, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 17/2025 e determinar o restabelecimento da vantagem pecuniária denominada “estabilidade financeira”, anteriormente reconhecida pela Portaria nº 124/2016. A decisão agravada reconheceu a ausência de processo administrativo prévio à revogação do benefício, determinando a sua imediata recomposição, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão de vantagem remuneratória anteriormente concedida à servidora municipal sem a instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige a prévia instauração de processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, para revogação de ato administrativo que concede vantagem de natureza remuneratória a servidor público.

A decisão agravada observou que a suspensão da estabilidade financeira da servidora se deu unicamente por decreto, sem processo administrativo, embora a própria auditoria do ente público tenha recomendado essa providência formal.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, pois a vantagem foi suprimida sem observância das garantias constitucionais mínimas.

O risco de dano irreparável recai sobre a agravada, dado o caráter alimentar da verba suspensa, configurando-se situação de periculum in mora inverso.

A medida liminar deferida não possui caráter irreversível e poderá ser revista após a instrução probatória, não havendo óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública.

Não foram preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC para concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação de vantagem remuneratória anteriormente concedida a servidor público exige prévia instauração de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de processo administrativo inviabiliza a suspensão unilateral de vantagem pecuniária por ato administrativo direto.

O deferimento de tutela de urgência para restabelecimento de vantagem pecuniária suspensa sem processo administrativo não caracteriza irreversibilidade da medida contra a Fazenda Pública.

Não cabe efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0006706-91.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, pub. 07.03.2018; TJBA, AI nº 0011703-20.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 18.07.2019; TJBA, AI nº 0026587-54.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 10.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017493-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
MUNICIPIO DE BURITIRAMA e como
agravada
ALESSANDRA BRAZ DA COSTA VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02